Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-19.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003128-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EMILIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 865.515.665-53 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, que ultrapassa os limites do razoável, implica falha na prestação do serviço.

Inviabilidade técnica não demonstrada.

Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo

com o que preceitua o art. 362, V, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que a intervenção ocorreu no dia 24/01/2023, e se deu em virtude da queda de uma árvore de grande porte na rede elétrica da recorrente, ou seja, foi causada por fatores ambientais

totalmente alheios à responsabilidade da concessionária.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimado (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões, alegando a demora injustificada na religação da energia, bem como a necessidade de manutenção dos danos morais arbitrados.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA REVELIA

No caso, constata-se que o demandado, apesar de devidamente citado e intimado, e de comparecer à audiência de conciliação (id. 173699729), não apresentou contestação, implicando em sua revelia.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

MÉRITO

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de nº 6/174152-9, de titularidade da parte autora, localizada Rua Maria Alves – Nova Galileia/MT, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, no período compreendido entre o dia
03/02/2022 e 08/02/2022
, permanecendo sem energia por período superior a 48 (quarenta e oito horas).

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, V, e § 2º, I, a, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem religados.

Ademais, a recorrente admite a ocorrência da interrupção de energia, alegando que se deu por caso fortuito e força maior. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

Sucumbente a Recorrente, arcará com as custas recursais, e honorários que estabeleço em 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenação que suspendo, forte no preceito do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

DA REVELIA

No caso, constata-se que o demandado, apesar de devidamente citado e intimado, e de comparecer à audiência de conciliação (id. 173699729), não apresentou contestação, implicando em sua revelia.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

MÉRITO

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de nº 6/174152-9, de titularidade da parte autora, localizada Rua Maria Alves – Nova Galileia/MT, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, no período compreendido entre o dia

03/02/2022 e 08/02/2022
, permanecendo sem energia por período superior a 48 (quarenta e oito horas).

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, V, e § 2º, I, a, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem religados.

Ademais, a recorrente admite a ocorrência da interrupção de energia, alegando que se deu por caso fortuito e força maior. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na

prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sucumbente a Recorrente, arcará com as custas recursais, e honorários que estabeleço em 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenação que suspendo, forte no preceito do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023